Tribunal: TJMT
Processo: 1010191-66.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUTORIA NÃO COMPROVADA – MEROS INDÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA – APELANTES ABSOLVIDOS – RECURSO PROVIDO.
A existência de meros indícios da autoria do crime, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, não é suficiente para ensejar a condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição dos apelantes, em respeito ao aforismo in dubio pro reo.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010191-66.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DE LUCAS BENTO MISSOLA - CPF: 106.854.371-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL DOS SANTOS DUTRA - CPF: 060.664.501-23 (APELANTE), LUCAS MENDONCA PORTELA - CPF: 067.867.721-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON BRITO ARCANJO - CPF: 839.112.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELYELTON DE OLIVEIRA - CPF: 727.544.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBES LUCIANO COLONIESE - CPF: 880.711.979-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA
–
RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
–

AUTORIA
NÃO
COMPROVADA –
MEROS INDÍCIOS

– SENTENÇA REFORMADA
– A
PELANTES
A
BSOLVIDOS
– RECURSO PROVIDO.

A existência de
meros indícios
da autoria do crime
, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, não
é suficiente
para ensejar
a
condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição
dos
apelantes
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

D
e Lucas Bento
Missola
, Gabriel dos Santos Dutra
e
Lucas Mendonça Portela
contra sentença
condenatória
prolatada pelo Juízo da
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT
,

nos autos da
A
ção
P
enal n.
1010191-66.2021.8.11.0003
,
condenou
o primeiro
à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto,
e
13 (treze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal;
o segundo
à
pena
de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e 13 (treze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal; e
o terceiro

à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto,
e
13 (treze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, todos pela prá
tica do crime de furto
qualificado, na forma
tentad
a
(
art. 155, §4o, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
)
.
Ademais, as
penas
privativas de liberdade dos três
foram substituídas por duas restritivas de direito
s
, a serem fixadas pelo juízo
das
execuç
ões
pena
is
.

O
s
apelante
s
, nas razões recursais
que se
veem
no
ID
109118875
, postula
m, preliminarmente,
o reconhecimento da
ilicitude da prova obtida mediante ligação em
viva-voz;

bem como a
nulidade do
s
reconhecimento
s dos três
realizado
s
em sede de investigação, porquanto às avessas do que dispõe o art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.
E, n
o mérito, requerem a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do
referido
Codex
. Por fim,

caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores,
o
afasta
mento da
negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, bem como
a reanálise

da
dosimetria da pena de multa.

O
Ministério Público,

nas
contrarrazões

encontradiças no
ID
109118879
, pugna pelo desprovimento deste recurso
, sob o argumento de que a sentença
condenatória
não merece reparos.

N
esta instância revisora,
a

Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer
visto
no ID
113597956,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À
revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
109118143
,
p. 2/3
, narra os fatos desta forma:

[...]
1. DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 27.04.2021, por volta das 19h32min, os denunciados DE LUCAS Bento
Nisola
, GABRIEL dos Santos Dutra e LUCAS Mendonça Portela, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, imbuídos de animus
furandi
, tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 06 sacos de milho, avaliados em R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), de propriedade da vítima
Jarbes
Luciano
Coloniese
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, os denunciados DE LUCAS Bento
Nisola
e LUCAS Mendonça Portel deslocaram-se até o anel viário, já com a intenção de praticar um furto de carga. A partir daí, já no local dos fatos, os denunciados perceberam que a vítima conduzia o seu caminhão em baixa velocidade, em razão da carga que carregava àquele instante, oportunidade em que simplesmente escalaram a carroceria do veículo e abriram o tombador, pelo que, assim, passaram a derramar a carga de milho pela via pública. Acontece, porém, que, além da vítima receber sinais luminosos de um condutor que trafegava logo atrás, o ofendido também visualizou o momento em que um dos acusados, que trajava uma blusa de cor vermelha, caiu da carroceria. Na sequência, a vítima conduziu o caminhão até um local seguro, onde acabou por acionar a guarnição da polícia militar. Uma vez acionados, os policiais militares, de imediato, deslocaram-se até o local indicado, onde lograram êxito em localizar o acusado GABRIEL dos Santos Dutra varrendo o asfalto, a fim de juntar os milhos que haviam sido anteriormente espalhados no asfalto pelos comparsas. Durante a abordagem policial, os acusados DE LUCAS Bento
Nisola
e LUCAS Mendonça Portel retornaram ao local a fim de dar apoio ao comparsa GABRIEL dos Santos Dutra, oportunidade em que todos foram presos em flagrante delit
o.
[...]

No caso em apreciação, constata-se que a materialidade
e autoria
do crime narrado na
peça acusatória

não
fo
ram
comprovada
s

durante a instrução processual. E tal circunstância tem o condão
de
tornar despicienda a aferição das preliminares
deduzidas apelantes
.

Realmente, não faz sentido a análise das preliminares, porquanto a absolvição
dos apelantes
as torna não apenas irrelevante senão menos proveitosa aos
três
, aos quais aproveita a decisão de mérito deste recurso.
Assim, n
ão haveria

sequer interesse processual na obtenção de juízo positivo
da matéria ventilada em primeiro lugar
, se a absolvição promove melhor situação jurídica
aos
três
.

Ressalte-se
, ainda nesse diapasão,
que as
referidas
preliminares não são tais que impedem a aferição do mérito da ação penal, pois apenas pretendem a declaração de nulidade de duas das provas coletadas
na instrução processual
, às quais, mesmo se legítimas, não são suficientes a respaldar a condenação dos
apelantes
, conforme adiante
se verá
.

Logo,
transposta a fase preliminar, passa-se a demonstração da insuficiência probatória para fins condenatórios, a redundar na incidência
em favor dos apelantes
do art. 386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Nesse
desiderato
,
deve ser salientado que
Lucas
e Gabriel negaram a autoria delitiva e apresentaram outra versão para os fatos. Já De Lucas,
na fase policial
, preferiu não se manifestar
, no entanto, na segunda fase da persecução penal, fez as
seguintes afirmações acerca dos fatos sob apuração:

[...]
Que não praticou o crime de furto tentado
. No dia dos fatos,
recebeu uma ligação de Gabriel, ocasião em que ele informou que uma carreta, a qual estava com o tombador aberto, teria derramado um produto na via pública do anel viário
. Então o
acusado Gabriel solicitou que o interrogado o ajudasse a pegar estes produtos
, o que foi aceito. Em seguida, o interrogado passou na casa do acusado De Lucas, para que este também ajudasse no serviço e, juntos, deslocaram-se até o local indicado por Gabriel, o qual já se encontrava no anel viário. Gabriel informou que já havia pessoas catando o milho da pista. Na sequência, tão logo chegaram no local, já foram abordados pelos agentes policiais. Por essa razão, foram presos e encaminhados a Delegacia de Polícia. Não chegou a perguntar para Gabriel se o produto era roubado, porquanto trabalha junto com Gabriel, onde exatamente sua atividade consiste em limpar carretas e trata-se de um procedimento comum para eles. Explicou que quando tomba alguma carreta os carreteiros já os informam, porque eles mexem com isso. A PRF, PM ou a própria seguradora geralmente já está no local em que há o produto na pista e permitem que eles peguem o produto. Por vezes, eles chegam antes e vão ajuntando o produto e se posteriormente não são permitidos, o devolvem. Não viu se havia mais carros e pessoas pegando o milho, porque assim que chegou já foi interceptado pela Polícia. Acredita que Gabriel foi abordado porque estava com a
carretinha
no carro. Quando chegou a Polícia já estava lá. A Polícia os prendeu e subiu com eles no sentido BR 364, onde a carreta estava parada. A Polícia conversou com o motorista, que disse que não viu ninguém, apenas alguém dando luz alta e luz baixa. Foi o que deu a entender. Mas não apontou os Réus como os autores, haja vista que não visualizou
ninguém.
[...]

Destacamos

Por sua vez,
Gabriel, em sede judicial, afirmou que:

[...]
Não praticou o crime de furto tentado
. No dia dos fatos,
o réu encontrava-se em sua residência, quando em determinado momento recebeu ligação de um motorista, o qual informou-lhe no sentido de que
havia passado pelo anel viário, ocasião em que teria visualizado milhos espalhados na pista.
O interrogado trabalha com limpeza de caminhão, razão pela qual conhece diversos motoristas.
Diante da informação, entrou em contato com os réus Lucas e De Lucas e solicitou apoio para fazer a varredura na pista. A partir daí, o interrogado Gabriel pegou o seu veículo, engatou uma
carretinha
e, em seguida, deslocou-se até o anel viário
. Ao chegar no local, o interrogado deparou-se com um senhor na condução de um veículo Fiat/Strada, o qual já estava saindo do local com o automóvel cheio de milho. Logo em seguida, o interrogado passou a recolher os milhos, ocasião em que, após separar uns quatro a cinco sacos, fora surpreendido pelos agentes policiais. Pensou que havia ocorrido um acidente, e às vezes quando isso ocorre a PRF permite que peguem o produto da pista. Inclusive, depois de realizada a sua prisão pela Polícia, os policiais deixaram outras pessoas que estavam com automóveis lá parados pegarem o milho. O motorista não os reconheceu, tendo dito que foram dois rapazes em uma moto 150 preta, não tinha como ter sido uma Biz. Usa a
carretinha
no seu próprio serviço.
[...]

Ocorre que, em sede administrativa
,
Gabriel narrou os fatos
de modo
um pouco diferente. De fato,
à autoridade policial
, ele informou que foram Lucas e De Lucas, que de moto, passaram em sua residência
dizendo
que, no anel viário, encontrava-se uma carreta tombada e que havia carga esparramada na pista
. Todavia,
em juízo,
Gabriel
afirmou
ter recebido

uma
ligação de um motorista, inform
ando-lhe
que havia passado pelo anel viário,
quando viu
uma grande quantidade de milho espalhado na pista
;
e em razão des
s
a informação, entrou em contato com Lucas e De Lucas, os quais trabalhavam com
aquele
,
solicit
ando destes, a
poio
para fazer a varredura na pista. Além disso,
Gabriel informou
,
em sede inquisitorial que, após
ser
abordado pelos policiais,
estes
mandaram que ligasse para Lucas e De Lucas
; mas,
em
juízo, afirmou
que
depois da abordagem policial
recebe
u
uma ligação
de
Lucas,
tendo os agentes
policiais
mandado que
atende
sse
e não
dissesse
que

estes
estavam
com aquele
.

Todavia, embora
existam
essas pequenas contradições
no depoimento
de
Gabriel, em juízo, Lucas e Gabriel afirmaram de forma firme e coerente que não cometeram o delito
narrado na exordial
;
e
que Gabriel foi avisado a respeito da existência de milho na
pista no
anel viário
,

motivo pelo qual

este
avisou Lucas e De Lucas, uma vez que
os três
trabalhavam com limpeza de caminhão. Frise-se, por oportuno, que a prática de recolher carga espalhada na pista é muito comum na região dos fatos em comento,
n
ão se pode
ndo, simplesmente,
afastar essa realidade
no caso destes autos
.

Além do mais, a única testemunha dos fatos – o motorista da carreta – não trouxe elementos contundentes para aferição da autoria delitiva, tampouco reconheceu, na forma da lei, os envolvidos no crime, conforme se infere deste trecho da própria sentença
condenatória:
“[...]
apesar da vítima não ter realizado o reconhecimento formal dos acusados
, ele afirmou que dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram do seu caminhão, onde um deles subiu na carroceria e abriu o tombador e, após retornar ao local dos fatos, os réus Lucas e De Lucas chegaram em uma motocicleta, ocasião em que reconheceu um deles pelas vestimentas, como sendo o indivíduo que abriu o tombador, portanto, apesar de não considerar formalmente o citado reconhecimento, é certo e induvidoso que esses indícios apontam em desfavor dos citados réus [...]”
.

Destacamos

Embora
o prolator
da
sentença
condenatória
se refira a uma identificação de um dos
apelantes
pelas vestiment
as, é de se concluir pela fragilidade de tal circunstância para identificação da autoria, sobretudo porque os fatos ocorreram no período noturno, na estrada, de pouca luminosidade e, porta
nt
o, sem condições de reconhecimento
do rosto
ou características especiais ou peculiares que permitissem a identificação dos
recorrentes
, sendo a mera constatação pelos trajes usados, de noite, insuficiente para atestar a autoria
do injusto penal
.

Alias
, veja-se esta parte depoimento judicial de

Jarbes
Luciano
Coloniese
:

[...]
Que no dia dos fatos conduzia seu caminhão pelo anel viário, quando num local com bastante buracos na pista, recebeu sinais luminosos de outro veículo. Logo mais à frente,
visualizou dois indivíduos numa motocicleta, os quais acabaram por abrir o tombador do caminhão
. A carga que o declarante transportava passou a cair sob a pista. Os autores do crime se penduraram na carreta e destravaram 4 trancas do tombador, tendo sido derramados cerca de 5.900kg de milho na pista, ou seja, metade da carga. Na sequência, o declarante conduziu o seu veículo até um local mais seguro e acionou a polícia militar. Nesse momento,
os policiais informaram que já haviam sido acionados por uma terceira pessoa, a qual teria presenciado o momento em que os meliantes destravaram o tombador do caminhão.
Em seguida, os policias deslocaram-se até o anel viário, onde depararam-se com um dos acusados fazendo a varredura da pista.
Cerca de 15 min o réu já estava no local com aproximadamente oito sacos de milho.
O ofendido reconheceu um dos acusados pelas vestimentas como sendo um dos indivíduos que estava na carroceria de seu veículo
. Quando a viatura chegou no anel viário, somente se encontrava no local um dos acusados.
[...]

Destacamos

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que a versão apresentada pelo Ministério Público em relação
aos apelantes
não foi corroborada por outros elementos probantes colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que gerassem a certeza necessária para dar lastro a um decreto condenatório.

Deve ser registrado,
que a
conclusão
deste relator
não decorre da desconsideração do
depoimento do ofendido, mas, sim, pela impossibilidade de se extrair,
de todas as provas produzidas
, uma segura convicção acerca da prática do crime imputado
aos
apelantes. Logo,
em que pesem as assertivas sustentadas
nas razões recursais
, é imprescindível a observância, em favor
dos
três
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Como se sabe
meros indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição
dos acusados
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
; isso porque, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além disso, não se pode olvidar que
um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação
redundar na impossibilidade de prolação de decreto condenatório.
A propósito, acerca disso
,
esta
Corte de Justiça
já consignou que:
“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo
em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".”

(
TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal).

Desta
que
-se, por oportuno, que embora derivado na lógica civil, a ausência de prova tem até mais incidência no âmbito penal, que enfatiza, com maior razão, a busca da verdade, caso em que, quando de insolúvel conclusão à luz da prova, Luiz Guilherme Marinoni denominou justamente de crise de
inesclarecibilidade
.

No caso
destes autos
, despontam algumas situações
que não foram
esclarecidas, seja sob o ponto de vista fático ou probatório, que não permitem entender a dinâmica
dos fatos
e, com isso, impedem a certificação da autoria. Nesse sentido,
ficou
controverso
:
se os
apelantes
teriam aberto as travas da carroceria do veículo,
se
teriam chegado depois ao local dos fatos,
ou
se já estariam lá. Não se distingue o que teria ocorrido nesse ínterim,
como também não ficou claro se
seriam exatamente as mesmas pessoas, ou se
houve quem se
evadi
sse
do local e

retorna
do pouco depois
, enfim, são
perguntas que
não
respondidas pela prova produzida na instrução processual.

Algumas das versões, ademais, acabam se tornando incongruente
s
, de tal forma que, ao que parece, nenhuma
delas

pode ser considerada
como
mais
verossímil, porque é como se
todas
fossem igualmente
conflitantes
,
eis
que nenhuma
está respaldada em dados concretos
e, por isso, desponta como aquela condizente com a verdade dos fatos.

Tem-se aqui, então, exatamente o que Marinoni denomina como crise de
inesclarecibilidade
, mas justamente no âmbito penal. E em casos tais, a solução judicial pode advir da distribuição do ônus da prova, legalmente definida, tanto no âmbito cível quanto criminal; ou conforme apontam Marinoni,
Lênio

Streck
e Leonardo da Cunha, da atribuição desse ônus ao sujeito mais capacitado a dele desincumbir ou àquele que, no processo, assumiu o risco da
situação de dúvida insolúvel,
que, em caso negativo, deve suportar a decisão desfavorável
.

Na senda criminal, a situação tem contornos mais pragmáticos, visto que o ônus da prova do fato imputado é sempre da acusação e, reinando dúvida, ainda que em menor medida, deve ela militar em prol da
d
efesa, ante o brocardo
in dubio pro reo
.

Além
disso,
a
deficiência da instrução probatória, com a elucidação de temáticas que poderia ter havido, é fator que não pode prejudicar os
acusados
, mas ao revés, justamente milita de forma favorável, dado que é do órgão ministerial o ônus fático-probatório no processo penal
, daí por que
do contexto probatório, não se extrai a indubitável certeza da materialidade e autoria delitivas em relação aos
apelantes
, razão pela qual se mostra imperiosa a absolvição
dos três
.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso manejado
por

D
e Lucas Bento
Missola
,
Gabriel dos Santos Dutra
e
Lucas Mendonça Portela
para

reformar a decisão reprochada e
,
por conseguinte, absolver os
três do crime narrado na peça acusatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022